Tribunal: TJES
Processo: 5002388-78.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002388-78.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA PAULA RODRIGUES LIMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde, custeio de tratamento psicológico e psiquiátrico e pagamento de auxílio material à autora, em razão de graves complicações decorrentes de procedimentos cirúrgicos realizados por profissionais credenciados .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que impôs à operadora a obrigação solidária de custear o tratamento da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos serviços prestados por profissionais de sua rede credenciada, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Os elementos constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano diante da gravidade do estado de saúde da paciente.

O direito à vida e à integridade física prevalece sobre interesses meramente patrimoniais da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos danos decorrentes de serviços prestados por profissionais credenciados.

A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrados probabilidade do direito e risco à saúde ou à vida do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
ANA PAULA RODRIGUES LIMA
, que deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente aos demandados, a manutenção/custeio do plano de saúde da autora, o custeio de tratamento psicológico e psiquiátrico e o pagamento de auxílio material provisório equivalente a um salário-mínimo mensal.

Em suas razões a operadora de saúde argumenta, em síntese, a ausência de probabilidade do direito e a inexistência de responsabilidade solidária.

Sustenta que os profissionais credenciados agiram estritamente dentro dos protocolos médicos, configurando a intercorrência um risco inerente aos procedimentos cirúrgicos complexos (obrigação de meio). Assevera ainda que todos os procedimentos solicitados foram devidamente autorizados, não havendo falha na prestação do serviço por parte do plano de saúde. Alega, por fim, grave risco de lesão econômica irreversível à cooperativa devido à manutenção dos custos impostos.

Recebido o recurso por este Relator, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento em conjunto com o agravo de instrumento nº
5000069-40.2026.8.08.0000
.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002388-78.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA PAULA RODRIGUES LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
ANA PAULA RODRIGUES LIMA
, que deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente aos demandados, a manutenção/custeio do plano de saúde da autora, o custeio de tratamento psicológico e psiquiátrico e o pagamento de auxílio material provisório equivalente a um salário-mínimo mensal.

Em suas razões a operadora de saúde argumenta, em síntese, a ausência de probabilidade do direito e a inexistência de responsabilidade solidária.
Sustenta que os profissionais credenciados agiram estritamente dentro dos protocolos médicos, configurando a intercorrência um risco inerente aos procedimentos cirúrgicos complexos (obrigação de meio). Assevera ainda que todos os procedimentos solicitados foram devidamente autorizados, não havendo falha na prestação do serviço por parte do plano de saúde. Alega, por fim, grave risco de lesão econômica irreversível à cooperativa devido à manutenção dos custos impostos.

Recebido o recurso por este Relator, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A insurgência da operadora de plano de saúde gravita em torno da tese de que não houve erro médico comprovado, tratando-se de fatalidade inerente ao risco cirúrgico, o que eximiria a cooperativa de qualquer dever de indenizar ou de custear as medidas impostas na origem.

Não obstante as percucientes razões da agravante, o recurso não merece prosperar.

Cumpre salientar que, em sede de cognição sumária, a verificação da culpa médica específica constitui matéria de alta complexidade, dependendo invariavelmente da dilação probatória e de perícia técnica sob o crivo do contraditório.

Todavia, a ausência de prova técnica definitiva neste momento processual não atua em desfavor do consumidor. Os relatórios anexados à inicial evidenciam desdobramentos de extrema gravidade (hemorragia massiva, necrose intestinal, sepse grave e amputação de membros) ocorridos após intervenções cirúrgicas eletivas realizadas por médicos cooperados/credenciados à agravante.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a operadora de plano de saúde responde solidariamente por eventuais danos causados por falhas na prestação de serviços de profissionais e hospitais integrantes de sua rede credenciada, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, veja-se:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL CREDENCIADO . LESÃO ESFINCTERIANA EM DECORRÊNCIA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ERRO MÉDICO. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS . I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão de erro médico ocorrido durante procedimento cirúrgico de Ressecção Transuretral da Próstata (RTU), realizado por médico credenciado em hospital mantido pela UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a responsabilidade civil da UNIMED Vitória pelo erro médico alegado e sua repercussão no dever de indenizar; (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, considerando os pleitos de majoração e minoração apresentados pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . Na forma da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, nas ações de indenização fundadas na ocorrência de erro médico, se for provada a culpa do profissional da medicina e houver vínculo entre ele e o hospital, onde realizado o procedimento, a instituição responde pelos danos causados de forma objetiva, nos termos do art. 932 do Código Civil
. 4. A prova pericial e a documentação médica demonstram que a lesão no esfíncter urinário do autor resultou de imperícia técnica durante o procedimento cirúrgico, o que caracteriza erro médico . Concluiu-se, ainda, que a incontinência urinária decorrente da lesão não era uma consequência natural ou esperada do procedimento. 5. O fato de o procedimento médico configurar obrigação de meio não afasta o dever de indenizar, uma vez comprovada a falha técnica (imperícia) durante a cirurgia. 6 . Os danos materiais foram corretamente arbitrados, abrangendo despesas médicas, passagens aéreas, tratamentos em outro estado e afastamento laboral, conforme o disposto nos arts. 944, 949, 950 e 951 do Código Civil. 7. Os danos morais restam caracterizados pela violação da integridade física, qualidade de vida e saúde do autor, incluindo as limitações impostas pela incontinência urinária, impotência sexual e o quadro depressivo constatado nos autos . 8. O valor de R$ 30.000,00 fixado para a reparação por danos morais é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o método bifásico de arbitramento e os parâmetros jurisprudenciais do TJES. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva e solidária da operadora de plano de saúde e do hospital credenciado pelos atos de médicos cooperados depende da demonstração de culpa do profissional de saúde, sendo exigível a prova de imperícia, imprudência ou negligência para fins de responsabilização subjetiva
. 2. Em caso de erro médico comprovado, a indenização por danos morais e materiais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, abarcando-se, na extensão do dano, gastos médicos com tratamentos posteriores, perda salarial pelo afastamento do trabalho, entre outros valores despendidos. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927, 944, 949, 950 e 951; CDC, art . 14; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2 .675.926/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 21/10/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.535.960/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0008363-50.2019 .8.08.0021, Rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09/10/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00280418620128080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO MÉDICO . HOSPITAL PARTICULAR E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE.
A matéria trazida à discussão diz respeito à responsabilidade solidária das rés pela prestação de um serviço defeituoso e a reparação dos danos supostamente experimentados pela autora. De fato, a relação entabulada entre as partes deve ser regida pelo CDC . Inteligência dos artigos 2º e 3º do CDC. Responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º, do CD
C. Aplicação da teoria do risco. Responsabilidade objetiva das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor . Inteligência do artigo 14, caput, do CDC. A empresa operadora de plano de saúde detém legitimidade, juntamente com a clínica/hospital, para figurar no polo passivo de ação judicial proposta por segurado para indenização de danos materiais e morais por ele sofridos em razão de erro médico cometido nas dependências da clínica/hospital conveniada. Parte autora que integrava o plano de saúde, considerando documento da cirurgia que comprova que o convênio estava firmado com a primeira apelante na época dos fatos (fls. 19) . Dano moral que opera in re ipsa, reconhecido, também o sofrimento, angústias e aflições experimentadas pelo demandante em razão da falha na prestação de serviço configurada - erro de diagnóstico em neoplasia maligna de bexiga. Indenização fixada em primeira instância em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser paga ao demandante, que deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) . Recursos conhecidos, sendo improvido o primeiro e provido o segundo (recurso adesivo), nos termos do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 00022828920178190008, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

Desta feita, desponta com nitidez a verossimilhança das alegações autorais (probabilidade do direito), sendo lícito impor à agravante, integrante da cadeia de fornecimento, a obrigação solidária de suportar as medidas mitigadoras do dano nesta fase preliminar.

Ademais, o perigo de dano é latente e desproporcional. A agravada encontra-se com múltiplas bolsas de ostomia, incapacitada para o labor, demandando cuidados contínuos e correndo sério risco de vida e abalo psicológico.

A revogação da medida liminar culminaria na suspensão abrupta do tratamento necessário à sobrevivência da paciente. Em contrapartida, os impactos suportados pela operadora de saúde restringem-se à esfera financeira.

Nesse juízo de ponderação, como já destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, os bens jurídicos da vida, da integridade física e da dignidade da agravada devem prevalecer sobre os interesses meramente patrimoniais e contábeis da agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando a r. decisão de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)